Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N.o 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DIVISÃO DO PREJUÍZO.

1. Não é admissível recurso adesivo no microssistema dos juizados especiais cíveis, conforme artigos 41 e 48 da Lei n.o 9.099/95, havendo previsão, tão somente, do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração (Acórdãos n.o 646074; 1639403). Recurso do autor não conhecido.

2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o STJ, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). A atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do STJ (verbete n.o 479).

4. A parte autora foi vítima da fraude conhecida como golpe do motoboy. Aplica-se, no caso, a Súmula n.o 28 das TUJ do TJDFT, revisada. (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.)

5. Não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança do sistema do banco, motivo pelo qual a instituição financeira deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao consumidor, observada a culpa concorrente deste. Nesse sentido, acórdãos desta Primeira Turma Recursal n.o 1600149, 1657690 e 1425593.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença a fim de: a) determinar que o Banco do Brasil S/A restitua a quantia de R$ 4.500,00 ao autor, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula n.o 54 do STJ); b) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.000,00, referente à compra no estabelecimento “Pag*marcosfelipe. Sem custas e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso e da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).